Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Constituição Federal assegura prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, diretriz reforçada pela Lei no 14.344/2022, que institui mecanismos específicos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar.
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Henry Borel possuem natureza cautelar e preventiva, prescindem de juízo exauriente de mérito e podem ser deferidas com base em cognição sumária, diante da presença de indícios idôneos de situação de risco.
3. Para a concessão e manutenção das medidas, não se exige prova plena da materialidade ou da autoria, sendo suficiente a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum in mora, consubstanciados em elementos que indiquem risco concreto à integridade física, psíquica ou emocional da criança ou do adolescente.
4. A legislação autoriza a concessão imediata das medidas protetivas, independentemente de oitiva prévia das partes, com adoção do contraditório diferido, sem que isso configure violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou da presunção de inocência.
5. As restrições impostas, como proibição de aproximação, de contato e suspensão do direito de visitas, revelam-se adequadas e proporcionais diante do risco identificado, não possuindo caráter punitivo, mas estritamente protetivo, e podendo ser reavaliadas no curso do processo.
6. Ausentes ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade na decisão impugnada, e inexistindo elementos supervenientes capazes de afastar o contexto de risco reconhecido, impõe-se a manutenção das medidas protetivas.
7. Reclamação julgada improcedente.